Tribunal: TJSP
Processo: 1003553-83.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003553-83.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
EDUARDO DAMASCENO (E OUTROS(AS)), ALEXANDRE DOS SANTOS PATERNO,
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDIR DOS SANTOS JÚNIOR,
FABIO MARCELO CATARIN, FERNANDO SERGIO CRIVELLARO, FABIO ARBELI
CHINCHETA, MESSIAS FIALHO COTRIM, ALAN COSCHITZ TERRA e ANDRÉ LUIZ
DE MIRA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003553-83.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35967
APELAÇÃO No 1003553-83.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ EDUARDO DAMASCENO (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Policiais Militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças.
Correção monetária pelo IPCA. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento
revisto.
Policiais Militares, quinquênios e sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 230/250.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Julgamento revisto, em consonância com tais orientações,
para correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator